Tribunal: TJMT
Processo: 1022175-69.2017.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022175-69.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GOL LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0048-12 (APELANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), LEONARDO KENNEDY DALTRO GARCIA SALES - CPF: 050.418.531-42 (APELADO), TIAGO MAYOLINO DE SANTA ROSA - CPF: 005.195.271-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1022175-69.2017.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ-MT

APELANTE(S):

GOL LINHAS AEREAS S.A.

APELADO(S):

LEONARDO KENNEDY DALTRO GARCIA SALES

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – TRANSPORTE AÉREO – VOO INTERNACIONAL – MENOR – IMPEDIMENTO DE EMBARQUE MOTIVADO POR EXIGÊNCIA INDEVIDA DE TRÊS VIAS DE AUTORIZAÇÃO AUTENTICADA – CONSUMIDOR COMPELIDO A PROVIDENCIAR AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – PERDA DO VOO COM OS DEMAIS FAMILIARES – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA – RELAÇÃO DE CONSUMO –
PRINT
DE TELA – PROVA UNILATERAL – DEVER DE INDENIZAR
CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RELAÇÃO CONTRATUAL – JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO E

CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC DA DATA DO ARBITRAMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade da transportadora aérea é objetiva.

Os
prints
de tela sistêmica colacionados não constituem documentos hábeis para comprovar
que a parte apelada, no momento do embarque, apresentou somente uma via original e outra cópia simples
, pois além de ser prova produzida de forma unilateral, é desprovida de autenticação mecânica ou de confirmação por parte do consumidor, não possuindo o valor
proband
i
esperado.

Não havendo prova efetiva de que a parte requerida agiu dentro dos ditames regulamentares, pois não obstante alegue que o impedimento do embarque se deu por culpa do responsável do menor que somente apresentou uma autorização autenticada, sendo a outra uma cópia simples, não demonstrou a contento a excludente de sua responsabilidade, devendo responder pelos danos causados ao autor.

O
quantum
indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Constatada a plausibilidade na fixação do valor, há que ser mantido o importe arbitrado na sentença de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais.

Em se tratando de dano moral, em caso de responsabilidade contratual, os juros de mora de 1% ao mês devem incidir a partir da citação e a correção monetária pelo INPC da data do arbitramento.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
GOL LINHAS AEREAS S.A.
contra a sentença que julgou
procedente

Ação de Indenização por Danos Morais n. º 1022175- 69.2017.8.11.0041
ajuizada em face de
LEONARDO KENNEDY DALTRO GARCIA SALES
, condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária a partir do arbitramento. Ao final, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme o artigo 85, §2º, do CPC/15.

Interposto Recurso de Embargos de Declaração pela companhia aérea requerida, este fora
acolhido
quanto ao termo inicial dos juros para a indenização por danos morais e a sucumbência, fazendo constar (ID. 121500475):

“(...)
Por todo o exposto, este Juízo JULGA PROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação para condenar a parte Ré ao pagamento do quantum indenizatório moral, correspondente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), incidindo juros moratórios de 1% ao mês
a partir da citação
e correção monetária a incidir desde o arbitramento, consoante Súmula 362/STJ.

CONDENA-SE a parte Requerida ao pagamento das custas processuais e, do ônus sucumbencial em 10% (dez por cento)
sobre o valor da condenação
, vide art. 85, caput e § 2º, CPC/15.”
(...)”

Em síntese, reitera a empresa aérea que o apelado não apresentou as duas vias originais da autorização para viagem do menor, fato esse comprovado através da tela sistêmica colacionada no bojo da peça de bloqueio.

Destaca que o reconhecimento da tela sistêmica como meio de prova válido é direito constitucional fundamental à ampla defesa e ao contraditório da apelante, sendo certo que as informações constantes nas telas apresentadas constituem operações verdadeiras e em consonância com o artigo 411 do CPC/15.

Afirma que a tela sistêmica comprova claramente que a parte apelada, no momento do embarque, apresentou à apelante somente uma via original e outra cópia simples, não havendo qualquer justificativa em obstar o embarque do menor caso tivessem sido cumpridas as normas necessárias para seu embarque.

Alega ainda que não há se falar em conduta abusiva por parte da GOL, muito pelo contrário, fez todo o possível para ajudar o apelado no cumprimento das exigências legais necessárias para embarque, não só prestando todas as informações necessárias, como também concedendo de forma não onerosa

a remarcação das passagens a fim de que pudesse apresentar a documentação exigida.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para que a ação seja julgada improcedente, haja vista ser flagrante que o impedimento ao embarque se deu por culpa exclusiva do passageiro, que não portava a documentação necessária ao embarque internacional, configurando hipótese do art. 14, §3º, II, CDC.

Alternativamente, salienta que deve ser afastada a indenização por danos morais (ausência de comprovação) pois os fatos narrados pela parte apelada não afetaram sua integridade ou honra, não passando de meros aborrecimentos do dia-a-dia e, caso haja entendimento contrário, requer a redução do
quantum
, diante da violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como que o termo inicial dos juros moratórios e da correção monetária devem ser da data do arbitramento.

Sem c
ontrarrazões - ID. 121500479.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Ao analisar os autos, denota-se que a apelante
LEONARDO KENNEDY DALTRO GARCIA SALES
ajuizou
Ação de Indenização por Danos Morais
em face de
GOL LINHAS AEREAS S.A.
, aduzindo, em suma:
“impedimento do embarque no voo contratado, sob desnecessária exigência da apresentação de outra via autenticada da autorização de viagem do menor, além das duas apresentadas no check-in. O Autor alega que tal exigência demandou novos esforços e gastos, tendo sido atrasada a viagem de ida. Relata que a chegada no destino final, prevista para às 18h do dia 15/01/14, diante do ocorrido, ocorreu às 09h45min do dia 16/01/14.”
(Sentença – ID. 121500468 - Pág. 1).

Ao sentenciar, o douto magistrado singular, Dr.
RAMON FAGUNDES BOTELHO
, julgou
procedente
a ação, nos termos já relatados.

Pois bem.

Sabe-se que, em se tratando de responsabilidade civil por dano moral embasada no Código Civil, para sua caracterização, há que se provar o dano, a conduta culposa ou ilícita e o nexo de causalidade (artigos 186 e 927 do CC), por se tratar de responsabilidade subjetiva.

Diferentemente, se fundada no Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade é objetiva e, nestes casos, basta a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre a conduta e o resultado, independentemente de demonstração de culpa do agente causador do dano (art. 14 do CDC).

In casu
, no tocante ao evento danoso que resultou no impedimento do embarque do menor no voo contratado com toda sua família, verifica-se que não assiste razão à parte requerida quanto à alegação de ausência de ilicitude.

Isso porque,
imperioso destacar que os espelhos de sistema informatizado apresentados pela apelante (121500455 - Pág. 20) não constituem

documentos hábeis para comprovar
que a parte apelada, no momento do embarque, apresentou somente uma via original e outra cópia simples
, pois além de ser prova produzida de forma unilateral, é desprovida de autenticação mecânica ou de confirmação por parte do consumidor, não possuindo o valor
proband
i
esperado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SERVIÇO DE TELEFONIA - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - PRINTS DE TELA SISTÊMICA - PROVA UNILATERAL – VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO. O “print” de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral. [...] .
(TJ-MT - AC: 00089092020158110003 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 15/05/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE TELEFONIA - FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE LINHA MÓVEL – ÔNUS DA PROVA DA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DE TELEFONIA PRINTS DE TELA SISTÊMICA - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE ATENDEU AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO – JUROS MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOS – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO I - A conduta da empresa apelante deve ser considerada como ilícita, porquanto permitiu que um suposto fraudador, utilizando-se de dados da autora, efetuasse contratação indevida, contraindo, de forma irregular, dívidas em nome desta. Portanto, de rigor a responsabilização da apelante para o ressarcimento dos danos decorrentes desta sua atitude, com cobranças indevidas e posterior inserção do nome da requerente nos cadastros de inadimplentes. II- O "print" de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral. III - Se o valor da indenização fixado em primeiro grau assegura o caráter repressivo-pedagógico próprio da indenização por danos morais e, por outro, não se apresenta elevado a ponto de caracterizar um enriquecimento sem causa do lesado, deve ser mantido. IV – [...].
(TJ-MS - AC: 08055122020208120001 MS 0805512-20.2020.8.12.0001, Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 07/06/2021, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/06/2021)

Por outro lado, verifica-se que o autor juntou
duas
autorizações de viagem do menor brasileiro (ID. 121499084 - Pág. 5/8), assinadas pela mãe em 07/01/14, sendo que tal documentação basta para afastar o alegado pela companhia aérea.

Vejamos os fundamentos expostos na sentença, em que bem esclareceu a questão dos autos,
in verbis
:

“É incontroverso que houve o impedimento do embarque do menor e a remarcação do voo de ida após a apresentação de outra via documento autenticado.

Entretanto, o relato das partes é controvertido quanto à justificativa que baseou o obstáculo ao embarque.

Diferente do relatado pelo Autor, a Ré argumenta que foi apresentada
uma versão original
e uma cópia simples da autorização, por isso, havendo só uma autorização, imprescindivelmente, exigiu-se outra via autenticada.

Para sanar tal descompasso das afirmações, urge apreciar o embasamento de ambas alegações. Por um lado, tem-se em vista que a Ré colacionou print do seu sistema em que há a anotação: “
Reservation - Senhor Domingos compareceu para realização do check-in internacional com seus dois filhos menores de 18 anos, apresentou apenas uma via original (com autorização da mãe) e 01 cópia simples (...)”
(ID n. 11802114, p. 20), contudo, notório que tal simples imagem recortada representa prova precária e unilateralmente produzida, desprovida de detalhes que personalizam as informações ou qualquer ciência do responsável pelo menor do que foi anotado.

Por outro lado, verifica-se que o Autor juntou
duas autorizações de viagem do menor brasileiro, assinadas pela mãe em 07/01/14,
sendo que tal documentação basta para afastar o alegado pela Requerida com subsídio em própria anotação,
porque as autorizações juntadas foram autenticadas em cartório na mesma data, 14/01/2014
, logo, afasta-se a hipótese da juntada da versão providenciada após o impedimento do embarque em 15/01/14, ainda, sanando de vez a dúvida, enfim,
apura-se o registro de dois distintos códigos nas autenticações emitidas no mesmo dia, quais sejam, “AJP09986” e “AJP09987” (ID n.9057197, p. 5 e 7
), por isso, afastando-se a cogitação da juntada de idem via duplicada.

Detalhado isso, constata-se a insuficiência da argumentação da Requerida para combater o relato autoral e, principalmente, a prova constituída.

Destarte, sendo indubitável (i) a necessidade legal da apresentação da autorização de viagem do menor, (ii) que isso deveria ser feito por meio de suficientes duas vias assinadas e autenticadas, conforme art. 8º, da Resolução nº 131 de 26/05/2011, (iii) que o Autor cumpriu com o exigido e apresentou no check-in as duas vias originais autenticadas, (iv) afere-se que a Requerida impediu o embarque do Autor no voo em data e hora contratados sob pretexto arbitrário ao exigir desnecessária e imprevista terceira autorização autenticada nas vésperas da partida do voo.

A conduta da Ré enquadra-se como abusiva, afinal, rompendo com o equilíbrio contratual, consistiu em estabelecer uma obrigação iníqua que colocou o consumidor em situação de exagerada desvantagem.”

Com efeito, não há prova efetiva nos autos de que a parte requerida agiu dentro dos ditames regulamentares, pois, não obstante alegue que o impedimento do embarque se deu por culpa do responsável do menor que somente apresentou uma autorização autenticada, sendo a outra uma cópia simples, não demonstrou a contento a excludente de sua responsabilidade.

Assim, a situação excepcional deve restar cabalmente comprovada nos autos, ônus do qual não se desincumbiu a empresa recorrente, visto que o
print
das telas sistêmicas (provas unilaterais) não afasta sua responsabilidade pelo ocorrido.

Corroborando o caso dos autos, os seguintes julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO - PASSAGEIRA IMPEDIDA DE EMBARCAR EM VOO - NEGATIVA INJUSTIFICADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA DAS COMPANHIAS AÉREAS PARCEIRAS - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADA - DANOS MATERIAIS - EXISTÊNCIA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - FRUSTRAÇÃO DE LEGÍTIMA EXPECTATIVA - JOVEM TENISTA - IMPOSSIBILIDADE DE PARTICIPAÇÃO DE TORNEIO INTERNACIONAL - INDENIZAÇÃO - QUANTIFICAÇÃO - CRITÉRIOS - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. 1- A empresa de transporte aéreo possui responsabilidade objetiva, respondendo independentemente da existência de culpa pelos danos experimentados pelo consumidor por falha na prestação dos serviços. 2- A negativa injustificada de embarque em voo comercial configura falha na prestação do serviço, devendo a empresa aérea fornecedora reparar os danos sofridos pelo consumidor. 3- A negativa injustificada de embarque por empresa aérea capaz de gerar abalo psíquico na jovem consumidora que vê frustrada sua expectativa legítima de participar de torneio internacional de tênis enseja danos morais passíveis de reparação via indenização pecuniária. 4- A quantificação do valor indenizatório deve atender aos exatos fins a que se destina, com equilíbrio, parcimônia, sem representar enriquecimento sem causa da parte lesada nem, tampouco, injusto excesso ao causador do dano, para se atingirem as desejadas razoabilidade e proporcionalidade, na conformidade das circunstâncias do caso concreto.
(TJ-MG - AC: 10000210135901001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 28/09/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/10/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA COMPANHIA AÉREA RÉ. EXIGÊNCIA, NO MOMENTO DO EMBARQUE, DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL DE VIAGEM PARA O NETO DA RECORRIDA, IMPEDINDO-OS DE VIAJAR. DOCUMENTO DESNECESSÁRIO, CONFORME O ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE (ART. 84, I), A RESOLUÇÃO N. 131 DO CNJ (ART. 7º) E AS ORIENTAÇÕES CONSTANTES NA PÁGINA ELETRÔNICA DA ANAC. IMPRESCINDIBILIDADE, APENAS, DO PASSAPORTE DO INFANTE E DO TERMO DE GUARDA, POR SER A DEMANDANTE GUARDIÃ DE SEU NETO, OS QUAIS FORAM APRESENTADOS NA OCASIÃO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO QUE, NA ESPÉCIE, EXTRAPOLA OS LIMITES DO MERO DISSABOR. IMPEDIMENTO DO EMBARQUE QUE OCASIONOU À AUTORA DESPESAS ALÉM DAS ESPERADAS, UMA VEZ QUE TEVE QUE PERMANECER NO PAÍS POR MAIS 8 DIAS, ATÉ QUE FOSSEM REACOMODADOS EM OUTRO VOO PARA A ITÁLIA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO DO JUÍZO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. COMPROMISSOS NO PAÍS DE SUA RESIDÊNCIA QUE RESTARAM FRUSTRADOS PELA DESÍDIA DA RÉ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA, CONSOANTE ART. 14 DO CDC. DEVER DE INDENIZAR INCONTESTE. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PEDIDO DE MINORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA QUANTIA FIXADA NA SENTENÇA. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, BEM COMO DOS PARÂMETROS ADOTADOS POR ESTA CORTE E PELOS TRIBUNAIS PÁTRIOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-SC - AC: 03114756920178240023 Capital 0311475-69.2017.8.24.0023, Relator: Cláudia Lambert de Faria, Data de Julgamento: 04/06/2019, Quinta Câmara de Direito Civil)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. PROBLEMAS TÉCNICOS. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MODERAÇÃO. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ.1. A ocorrência de problemas técnicos não é considerada hipótese de caso fortuito ou de força maior, mas sim fato inerente aos próprios riscos da atividade empresarial de transporte aéreo (fortuito interno), não sendo possível, pois, afastar a responsabilidade da empresa de aviação e, consequentemente, o dever de indenizar.2. É inviável, por força do óbice previsto na Súmula n. 7 do STJ, a revisão do quantum indenizatório em sede de recurso especial, exceto nas hipóteses em que o valor fixado seja irrisório ou exorbitante.3. Agravo regimental desprovido por novos fundamentos.”
(AgRg no Ag 1310356/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 14/04/2011, DJe 04/05/2011)

Destarte, configurada a falha na prestação dos serviços da requerida/apelante e, não tendo comprovado efetivamente nenhuma excludente de sua responsabilidade, deve responder pelos danos causados ao autor.

Ademais, não há que se falar em mero dissabor, visto que, trata-se à espécie de relação de consumo, na qual a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor), ou seja, responde independentemente de culpa pela reparação dos danos causados a seus clientes por defeitos decorrentes dos serviços que presta.

Logo, necessidade não há, nestes casos, da efetiva comprovação do dano, conforme ensina-nos Sérgio Cavalieri Filho:

“
[...]
o dano moral existe in re ipsa; deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de tal modo que, provada a ofensa, ipso facto está demonstrado o dano moral à guisa de uma presunção natural, uma presunção hominis ou facti, que decorre das regras de experiência comum
.”
(
in
“Programa de Responsabilidade Civil”, 4ª ed., Malheiros, 2003, p. 102).

Portanto, presentes os requisitos necessários para que haja o dever de indenizar – o ato ilícito (no caso, o atraso do voo pela companhia aérea), o dano, e o nexo causal entre ambos –, resta configurado o dano moral.

No que tange à alegação de que a verba da indenização por danos morais é excessiva se comparada à extensão do dano alegado, não prospera a tese recursal.

Sobre a verba da indenização por danos morais, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa.

Nesse sentido, os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. REVISÃO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE OFENSA À PROPORCIONALIDADE OU RAZOABILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.

1. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado.

Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na instância ordinária, atendendo às circunstâncias de fato da causa, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
g.n.

[...]
”

(STJ, 4ª Turma, AgInt no AREsp 1059608/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 6/12/2018, DJe 18/12/2018) (g.n.).

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. INVIABILIDADE. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM. SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. DECISÃO MANTIDA.

1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

2. O valor fixado a título de indenização por danos morais só pode ser revisto quando irrisório ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade e de proporcionalidade, o que não se evidencia no presente caso.

3. O STJ firmou entendimento no sentido de ser incabível a análise do quantum fixado a título de danos morais com base em divergência jurisprudencial, pois, ainda que haja semelhança de algumas características, sempre haverá distinção no aspecto subjetivo.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.
”
(STJ, 4ª TURMA, AgRg no REsp 1411281/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, j. em 25/08/2015, DJe 31/08/2015) (g.n.).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROTESTO E ENVIO DO NOME DO CONSUMIDOR AO ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS - DANO
IN RE IPSA
- QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – VALOR MANTIDO – MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – RECURSO IMPROVIDO.

Se não há prova da relação jurídica contratual entre as partes capaz de legitimar a sua conduta, indevida é a inclusão do nome da Apelada nos cadastros de proteção ao crédito, surgindo, em consequência, o dever de indenizar.

Em se tratando de danos morais decorrentes de inscrição indevida do nome junto aos Órgãos de proteção ao crédito, não há de se exigir a prova da lesão, sendo o dano moral
in re ipsa
.

Deve ser mantido o valor da indenização quando se mostrar adequado às circunstâncias específicas do caso concreto, não merecendo guarida o pedido de redução do
quantum
indenizatório. [...]
”

(TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, RAC Nº 8517/2018, Desª. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, julgado em 31/7/2018, DJE 3/8/2018).

“
[...] A condenação por compensação moral decorreu das cobranças e da negativação de nome indevidas praticadas pela requerida, aqui apelante. Aliás, a sentença muito bem consignou que restou incontroverso a negativação, assim, sem razão a alegada inexistência de danos morais.

A propósito, a responsabilização no direito do consumidor, em regra, é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa, esse modelo decorre da teoria do risco do empreendimento (art. 14 do CDC), da qual advém a espécie risco-proveito.

Sendo certo que, o valor fixado pela sentença se mostra proporcional e razoável à espécie, devido à restrição de cadastro provocado pelo ato ilícito praticado pela Apelante, o quantum fixado como indenização se mostra suficiente, considerando que reprime a reiteração de práticas abusivas na contratação de serviços com outros consumidores, prevenindo a ocorrência de outras negativações sem respaldo.
”

(TJMT, 2ª Câmara Cível de Direito Privado, RAC Nº 31991/2018, Relator Des. Sebastião de Moraes Filho, j. em 27/4/2018, DJE 7/5/2018).

Portanto, considerando o grau de culpa da parte requerida que por negligência e falta de zelo no exercício da atividade exercida, bem como levando em consideração a capacidade socioeconômica das partes e
o suporte e remarcação dos voos,
o valor fixado na sentença em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se razoável, pois tal montante repercute no patrimônio da requerida sem excessos, não tornando iníqua ou insignificante a reparação, assim como não patrocina a captação ou exagero de vantagem, não constituindo indenização irrisória.

No que respeita à correção monetária, esta deve ter por termo inicial a data da fixação do valor definitivo para a indenização moral (Enunciado nº 362 do STJ).

Em se tratando de dano decorrente de relação contratual, os juros de mora devem ter incidência a partir da citação, vejamos:

“
[...]
Por se tratar de responsabilidade contratual, deverão incidir juros de mora de 1% desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento
.
”
(TJMT, 3ª Câmara de Direito Privado, N.U 0014878-28.2017.8.11.0041, Relatora Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, j. em 22/05/2019, DJE 27/05/2019) (Destaquei).

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
.

No mais, elevo os honorários advocatícios recursais para 20% sobre o valor da condenação atualizado, nos termos do §11 do art. 85 do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022